Tribunal: CARF
Processo: 13706.007419/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007419/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MAURÍCIO VAISMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PEREMPÇÃO.
Apresentada a impugnação após o prazo regrado pelos arts. 14 e 15 do Decreto
no 70.235/72, deve ser reconhecida a sua intempestividade.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) – DRJ/RJ1, que não conheceu, por
intempestividade, de impugnação vertida contra Notificação de Lançamento decorrente do
procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2006, em que foi
efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$ 63.163,28 (fls. 10/13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007419/2008-52
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007419/2008-52

A impugnação (fls. 2/7) não logrou êxito, sendo mantida a exigência face à
intempestividade do recurso, conforme consubstanciado na ementa do acórdão de primeira
instância (fls. 41/48):
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL.
Não é necessário que a ciência do lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo,
bastando que seja feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão em 16/4/2013 (fl. 56), o contribuinte interpôs o recurso
voluntário em 15/5/2013 (fls. 59/64), suscitando o reconhecimento da tempestividade da
impugnação apresentada, em decorrência de comprovação de ausência do país na data da entrega
do Aviso de Recebimento em seu domicílio fiscal, alegando afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, pugna pela anulação do Acórdão no 12-39.019 e determinação à
DRJ/RJ1 para conhecimento da Impugnação e apreciação do mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Na espécie, o contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/8/2008 (fl. 37),
todavia, em virtude de estar em viagem ao exterior naquela data, questiona a validade da
intimação entregue ao porteiro do prédio, alegando que o correto seria considerar a intimação na
data de seu regresso ao país.
De plano, deve ser enfrentada a matéria referente à intempestividade da
impugnação, questionada pelo sujeito passivo. Reza o art. 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007419/2008-52

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...) (grifei)
Do citado dispositivo legal, verifica-se que o pleito do contribuinte não encontra
guarida na legislação tributária, que tem normas específicas versando sobre o assunto.
Anote-se, ainda, que as alegações de violação a princípios inconstitucionais não
socorrem o interessado, por ingressarem na trilha da suposta inconstitucionalidade da norma
tributária supra citada, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e
da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, este CARF já sedimentou seu posicionamento sobre a validade da
ciência da notificação por via postal entregue no domicílio fiscal do sujeito passivo, consoante o
verbete da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, resta patente que a impugnação protocolada em 22/9/2008 é
manifestamente intempestiva.
Por fim, a alegação do contribuinte de que no processo no 13706.007.420/2008-87
a impugnação apresentada, na mesma data, não foi considerada intempestiva não prospera, uma
vez que a contagem dos prazos é relacionado a cada processo, e verificada tendo em vista os
documentos constantes dos respectivos autos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007419/2008-52

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital